Tribunal: TJMT
Processo: 1021611-38.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021611-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EMILIANO PEGGION DE CARVALHO - CPF: 331.642.378-80 (ADVOGADO), KALISSON VIANA LOPES - CPF: 048.239.771-30 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), RICARDO FRAZON MENEGUCCI (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE PORFIRIO PRADO - CPF: 167.467.216-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIANO PEGGION DE CARVALHO - CPF: 331.642.378-80 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO DE 24 HORAS. PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e desobediência. A defesa sustenta, em síntese: (i) ilegalidade decorrente da realização da audiência de custódia fora do prazo legal de 24 horas; (ii) agravamento do estado de saúde do paciente, traqueostomizado e com necessidades médicas contínuas; (iii) ausência dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva; e (iv) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização da audiência de custódia após o prazo legal de 24 horas acarreta nulidade da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se, diante das condições pessoais e de saúde do paciente, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 horas, por si só, não acarreta nulidade da prisão preventiva, desde que não demonstrado efetivo prejuízo ao preso, conforme jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJMT.

4. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, destacando-se indícios de autoria e materialidade, bem como o risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

5. Contudo, restou comprovado que o paciente é portador de grave enfermidade respiratória, decorrente de traqueostomia, o que demanda cuidados médicos especializados e contínuos, compatíveis com a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão.

6. O paciente é primário, possui residência fixa e a quantidade de droga apreendida (501,21g de maconha) não indica, isoladamente, dedicação habitual à atividade criminosa, autorizando, no caso concreto, a substituição da prisão por medidas menos gravosas.

IV. Dispositivo

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas não gera nulidade da prisão preventiva se não demonstrado efetivo prejuízo ao custodiado.

2. A condição de saúde do paciente, aliada a circunstâncias pessoais favoráveis e à natureza do delito, pode justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

3. A prisão preventiva deve ser analisada à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo em casos que envolvem riscos à integridade física do preso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 312, 313, 319 e 563; Lei 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1037445-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 28.02.2025; TJMT, HC n. 1017326-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 26.06.2025; TJMT, HC n. 1021191-72.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 26.01.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021611-38.2025.8.11.0000

PACIENTE: KALISSON VIANA LOPES
IMPETRANTE: EMILIANO PEGGION DE CARVALHO

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kalisson Viana Lopes
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do incidente n. 1008931-50.2025.8.11.0055, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e desobediência (id. 199543058).

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
houve flagrante ilegalidade na manutenção da prisão, em razão da extrapolação do prazo legal para a realização da audiência de custódia,
2)
o paciente encontra-se traqueostomizado e necessita de cuidados médicos contínuos, possuindo perícia médica marcada para o dia 15 de julho de 2025 no INSS e
“cirurgia agendada no SUS para o dia 20 de agosto de 2025
(sic)
”
,
3)
a decisão constritiva carece dos requisitos do art. 312 do CPP, e
4)
as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja relaxada ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com medidas alternativas (id. 296901868).

O pedido liminar foi indeferido (id. 297357384) tendo a autoridade, indicada como coatora, prestado informações (id. 297763075).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Amarildo Cesar Fachone (id. 298904860).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Em 30.06.2025, o paciente Kalisson Viana Lopes e o
coinvestigado
Felipe Porfirio Prado foram presos em flagrante, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e desobediência (id. 199367001 – APF nº 1008931-50.2025.8.11.0055).

No dia 02.07.2025, em audiência de custódia, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva nos seguintes termos:

“(...) Apontam que diante de fundada suspeita, em momento oportuno, os policiais emitiram sinais sonoros e luminosos, solicitando que o veículo parasse. No entanto, mesmo depois de repetidas tentativas, os custodiados não obedeceram, caracterizando resistência à abordagem.

Diante do comportamento suspeito e das informações previamente levantadas, a equipe policial deduziu que os indivíduos transportavam entorpecentes no interior do veículo. Foi então realizada tentativa de aproximação lateral com a viatura e que apenas após efetuar disparos direcionados aos pneus do veículo em fuga, os suspeitos reduziram a velocidade e pararam em um posto de combustível, onde foi realizada a abordagem.

Durante a revista veicular, foi localizada uma barra de substância análoga à maconha no interior do carro, além de um aparelho celular danificado propositalmente, pertencente ao passageiro, posteriormente identificado como KALISSON VIANA LOPES. (...)

Em entrevista informal, relatam que KALISSON assumiu a posse da droga encontrada no veículo. (...)

Inicialmente, quanto à alegação de relaxamento em razão de suposta ilegalidade decorrente do descumprimento do prazo legal para audiência de custódia,
"o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem"
(TJ-MT 10211917220218110000 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2022).

Demais disso, a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia foi incorporada ao Código de Processo Penal Brasileiro pela Lei Federal n. 13.964/2019, o chamado Pacote Anticrime.

Anteriormente, sua implementação tinha se dado com base no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, na Convenção Americana de Direitos Humanos e na decisão do STF proferida na ADPF 347/DF, disciplinada, em âmbito nacional, pela Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Neste trilho, atualmente
encontra-se pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, no menor prazo possível, contudo, sua realização fora do prazo de 24 horas não tem como efeito imediato o relaxamento da prisão
.

Ou seja: o prazo de 24 horas não é prazo peremptório, devendo ser analisada eventual demora para sua realização em face das peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste diapasão, o atraso e até a não realização da audiência de custódia
somente caracteriza ilegalidade se houver prejuízo às garantias processuais e constitucionais do autuado, o que, em um juízo perfunctório, parece não haver ocorrido, visto que a defesa do custodiado teve a oportunidade de manifesta-se anteriormente à própria realização da custódia, somado ao fato de que este juízo apreciou a legalidade da prisão do custodiado, menos de 24 horas depois do feito ter sido distribuído junto a esta vara especializada
. (...)

Assim, não verifico qualquer irregularidade na prisão em flagrante, razão pela qual a HOMOLOGO. (...)

Desta forma, está demonstrada a existência do fumus commissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e fundadas suspeitas, os quais são dessumidos por meio dos elementos angariados pela Autoridade Policial, mormente os depoimentos dos policiais, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas e o auto de constatação das substâncias. (...)

Como cediço, para que seja decretada prisão preventiva em detrimento de pessoa, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, ou seja, fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Pelo primeiro se tem por necessária a presença de indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade do delito.

Tal requisito foi atestado através de elementos colhidos na seara policial, consoante esposado acima.

No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública e própria aplicação da lei penal, em razão do escorço apresentado quando da diligência policial, eis que os custodiados desobedeceram às ordens de parada, jogaram o veículo em fuga contra a viatura policial, dirigiram na contramão e persistiram na fuga mesmo após o capô do veículo se abrir e obstruir a visão do para-brisa.

Tais atos de demonstram a periculosidade dos custodiados e o desprezo pela vida dos policiais e de terceiros, a indicar que clara intenção de se furtar da aplicação da lei penal – acaso condenados.

Se não fosse o bastante, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, fracionada em quantidade e forma que são sintomáticas da mercancia, bem como as informações que os vinculam ao tráfico, evidenciam que os custodiados são pessoas enraizadas na prática delituosa, demonstrando que empreitam de forma conjunta na traficância, fazendo deste um meio de vida, justificando a necessidade da segregação para evitar a reiteração delitiva – e, por conseguinte, assegurar a ordem público.

Ademais, foi constatado que um aparelho celular pertencente a Kalisson Viana Lopes foi danificado propositalmente no interior do veículo durante a abordagem. Essa conduta, de tentar destruir provas, revela um claro intento de dificultar a investigação criminal, justificando a prisão preventiva, de igual modo, para a conveniência da instrução processual. (...)

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de FELIPE PORFIRIO PRADO e KALISSON VIANA LOPES em preventiva, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.

A Direção do CDP de Tangará da Serra deverá garantir que o custodiado Kalisson Viana Lopes seja conduzido às consultas e perícias agendadas, bem como o acesso a todo tratamento de saúde necessário para a moléstia que lhe aflige. (...)”
(id. 199543058 – autos nº 1008931-50.2025.8.11.0055).

Em 15.07.2025 foi acostado ao incidente processual a informação, advinda do Serviço Social do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, de que o INSS
“não realiza atendimentos de perícia às pessoas privadas de liberdade, neste período recebemos esta demanda algumas vezes e nossa equipe retornou sem que os atendimentos fossem realizados”
, bem como que
“a família da ppl não apresentou à nossa equipe os documentos que comprovem dia e horário da pericia agendada, além dos documentos pessoais e exames que devem ser apresentados no momento do atendimento junto ao INSS”
, razão pela a determinação judicial não pôde ser atendida (id. 200906596 – autos nº 1008931-50.2025.8.11.0055).

No caso em análise, verifico que o juízo singular acertadamente fundamentou acerca da legalidade da prisão em flagrante e da realização da audiência custódia.

Isso porque é entendimento consolidado que a realização da audiência de custódia após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas não acarreta, por si só, a nulidade do ato, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso ora analisado.

Nesse sentido, eis julgado do E. TJMT,
in verbis
:

“(...) 1. A realização tardia da audiência de custódia não acarreta, por si só, nulidade da prisão preventiva, salvo se demonstrado efetivo prejuízo ao preso, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). (...) 3. A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que a audiência de custódia é um direito fundamental, mas sua realização extemporânea, desde que oportunize a análise da legalidade da prisão e a integridade do preso, não implica nulidade da custódia cautelar. 4. No caso concreto, a audiência de custódia foi realizada dentro de um prazo razoável, e a defesa não demonstrou prejuízo concreto sofrido pelo paciente em razão do atraso. (...)”
(N.U 1037445-18.2024.8.11.0000, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 28.02.2025)

Por outro lado, não obstante a fundamentação apresentada pelo juízo de origem, entendo que, no caso concreto, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Isso visto que, embora se verifique a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), bem como de elementos que, em tese, evidenciem o
periculum libertatis
, também restou demonstrado que o paciente Kalisson Viana Lopes é portador de enfermidade respiratória e foi submetido ao procedimento de traqueostomia [
“procedimento cirúrgico onde ocorre a abertura da parede anterior da traqueia, fazendo uma comunicação da mesma com o meio externo, com o objetivo de dar ao paciente uma possibilidade para respirar”
[1]
], necessitando de acompanhamento médico contínuo e especializado.

Independente disso, cabe reforçar que, diferente do alegado na exordial do
writ
, o paciente não possui procedimento cirúrgico marcado devidamente comprovado nos autos, conforme consta no documento acostado ao id. 296901881, pág. 1, o agendamento era para o dia
20.08.2024
.

Pois bem, considerando que o paciente é primário, possui residência fixa e foi apreendida a quantidade não expressiva, mas também não insignificante de maconha [501,21g (quinhentos e um gramas e vinte e um centigramas)] em sua posse, entendo, neste momento processual, pela suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

Exatamente assim é o entendimento desta C. Primeira Câmara Criminal:

“(...) 2. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão”. 3. As quantidades de 125,28g (cento e vinte e cinco gramas e vinte e oito centigramas) de pasta-base de cocaína e 1,021kg (um quilo e vinte e uma gramas) de maconha e a primariedade do paciente
podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida
, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa. 4. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais do paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado,
mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas
(CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação IV. Dispositivo e tese Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares alternativas. (...)”
(N.U 1017326-02.2025.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 26.06.2025)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1)
comparecimento periódico perante o juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;
3)
recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga e,
4)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Com efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT para que
expeça o compete alvará de soltura
, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

[1]
Disponível em
acesso em 15.07.2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025